Tribunal: TJBA
Processo: 8069313-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069313-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARLENE GONCALVES CESARIO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ RODRIGUES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS NÃO PROVIDAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA ENFRENTADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069313-20.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante/acionante MARLENE GONCALVES CESARIO DA SILVA e como embargado/acionado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator